Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712896-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEDA REGINA DE SOUZA BRANDAO DESPACHO Ante a desistência do recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora